Tribunal: TJSP
Processo: 1500222-97.2020.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Condenação mantida – Pena dosada de acordo com os parâmetros legais – Impossibilidade de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da referida lei, diante das circunstâncias do crime, que evidenciam não se tratar de

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Condenação mantida – Pena dosada de acordo com os parâmetros legais – Impossibilidade de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da referida lei, diante das circunstâncias do crime, que evidenciam não se tratar de traficante eventual – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto. APELO DESPROVIDO.